Tribunal: TJBA
Processo: 8029145-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029145-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO (OAB:BA73722-A), FABIO DE SOUZA GONCALVES (OAB:BA20386-S), EZIO PEDRO FULAN (OAB:BA1089-S), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB:BA1082-S) AGRAVADO: MARCIO GONCALVES DE LIMA E CIA LTDA e outros Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desistência da execução formulado pelo banco exequente, sob fundamento de que, havendo sentença transitada em julgado, não seria mais possível a extinção sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é admissível a desistência do cumprimento de sentença após o trânsito em julgado, especialmente diante da frustração de tentativas de localização de bens e da ausência de impugnação pelos executados. III. Razões de decidir 3. O art. 775, do CPC assegura ao exequente a faculdade de desistir da execução, total ou parcialmente, desde que respeitadas as condições legais. 4. Não houve impugnação ou resistência por parte dos executados, tampouco foram localizados bens passíveis de constrição. 5. Aplica-se à hipótese o princípio da disponibilidade da execução, sendo legítima a desistência em razão da inutilidade prática da continuidade do feito. 6. O art. 485, §5º, do CPC refere-se ao processo de conhecimento, não sendo impeditivo à desistência na fase executiva. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É admissível a desistência da execução após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 775 do CPC, especialmente quando frustradas as tentativas de localização de bens e ausente resistência dos executados." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 5º, e 775. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApCiv nº 8003176-78.2019.8.05.0191, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câmara Cível, publ. 15.03.2022; TJBA, ApCiv nº 8003020-90.2019.8.05.0191, Rel. Desª. Silvia Zarif, 1ª Câmara Cível, publ. 06.07.2021; TJBA, AgInt nº 8016848-76.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 22.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8029145-76.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco Bradesco S/A; Recorridos: Márcio Gonçalves de Lima e Cia Ltda - Me e Márcio Gonçalves de Lima; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator